Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA GUEDES VIANA MONTALVAO (64 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem.
A controvérsia diz respeito à realização de CE - HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA, com pedido médico inserido no SISREG III em 16/01/2024, a paciente acometido de POUPO DO TRATO GENITAL FEMININO, classificada com risco vermelho, acompanhada no HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR ANTONIO LISBOA.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que deve prevalecer a fila do Sistema de Regulação.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde.
Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças. A demanda da parte autora se enquadra nessas exceções.
Primeiro, porque a classificação de risco vermelha demanda atendimento imediato ou em curto espaço de tempo, o que afasta o transcurso do prazo de 180 dias para realização de cirurgias (Enunciado n. 93 - ornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça).
Segundo, porque a mesma médica assistente pontua que sem realização do procedimento cirúrgico não há como se afastar a suspeita de neoplasia como também definir a conduta médica adequada.
Terceiro, porque Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou em 17/01/2024 que são 558 pacientes de igual classificação de risco, de um total de 1.123, e que naquela data atendia os pacientes inseridos na regulação em agosto de 2021 (ID 55895740 - Pág. 35), o que projeta 29 meses de espera.
Tudo a recomendar o imediato atendimento da paciente sob pena de agravamento de seu quadro clínico.
Assim, em exame preliminar, verifico ocorrer a pronta necessidade de fornecimento de serviço básico de saúde conforme pedido realizado pela médica assistente.
Em assim sendo, DEFIRO a antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 dias, forneça CE - HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA.
Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Ouça-se o Ministério Público em seguida.”
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, era urgente a necessidade de realização do procedimento cirúrgico vindicado em razão da gravidade do quadro de saúde da paciente e pela vinculação do procedimento a eventual diagnóstico de neoplasia. Portanto, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.